Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DIREITOS REAIS DE HABITAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE E USUFRUTO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS. ESBULHO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CABIMENTO. QUANTUM. VALOR DOS ALUGUEIS COMUMENTE PRATICADOS NA REGIÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. Se o autor foi indicado como o esbulhador do imóvel pertencente ao espólio, fato inclusive por ele admitido em sede de recurso, não há motivo para determinar a inclusão dos outros herdeiros no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Caracterizado o esbulho possessório, é cabível a reintegração do espólio na posse do imóvel, bem como indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso e gozo da coisa por ato ilícito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.